Tribunal: TCU
Processo: 022.441/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8035/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.441/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adilia Barros Cavalcante Teles (XXX.539.321-XX); Eva Correa Telles (XXX.115.391-XX); Laudinea Vasconcelos Pinheiro (XXX.456.367-XX); Laurides Vasconcelos Pinheiro (XXX.234.987-XX); Laurinea Vasconcelos Pinheiro (XXX.839.017-XX); Luana Pereira de Souza (XXX.429.894-XX); Luciana Pereira de Souza (XXX.082.554-XX); Marcia Alexandre da Costa Paiva (XXX.460.887-XX); Marcia da Rocha Bastos Santos de Oliveira (XXX.532.497-XX); Maria Alice Pereira de Sousa (XXX.855.044-XX); Maria Jose Pereira de Araujo (XXX.604.404-XX); Maria Margaret Pereira de Souza (XXX.335.474-XX); Rosa Maria Pereira de Souza (XXX.841.104-XX); Tereza Cristina Pereira de Souza (XXX.748.634-XX); Vania Alexandre da Costa Paiva (XXX.048.917-XX); Vera Lucia Pereira de Souza (XXX.864.104-XX); Vilma Pereira de Souza (XXX.337.454-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.